Tribunal: STJ
Processo: 1001987-38.2021.8.26.0222
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236423 - SP(2025/0367676-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LUIS GUSTAVO RAVASIO - SP297815
PRISCILA EMERENCIANA COLLA MARTINS - SP231998
MATHEUS MENDES MARCELINO - SP474032
AGRAVADO
: CAMILA CORTEZ VIEIRA
AGRAVADO
: GERALDINA VIEIRA DERUCCI
AGRAVADO
: WALLACE MESQUITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e indenização
c/c
por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda de
imóvel firmado entre as partes.
2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão
colegiado, constituindo erro grosseiro.
3. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d4166f9f-a128-4b67-9634-755550981233

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236423 - SP(2025/0367676-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LUIS GUSTAVO RAVASIO - SP297815
PRISCILA EMERENCIANA COLLA MARTINS - SP231998
MATHEUS MENDES MARCELINO - SP474032
AGRAVADO
: CAMILA CORTEZ VIEIRA
AGRAVADO
: GERALDINA VIEIRA DERUCCI
AGRAVADO
: WALLACE MESQUITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e indenização
c/c
por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda de
imóvel firmado entre as partes.
2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão
colegiado, constituindo erro grosseiro.
3. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RESIDENCIAL PRADOPOLIS -
SPE - LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste STJ que conheceu
e deu provimento ao recurso especial interposto por CAMILA CORTEZ VIEIRA e
OUTROS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E
C/C
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL.
VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE
COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Documento eletrônico VDA54426956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:50
Código de Controle do Documento: eedc2cdc-7c71-408d-be36-9ac807290716

1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e
c/c
indenização por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda
de imóvel firmado entre as partes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa
de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de
lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do
comprador ou empobrecimento do vendedor.
3. A superveniência de edificação para residência no lote negociado não
é motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não
se verifica proveito indevidamente auferido pelo promitente comprador, o qual
arcou com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário
vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa
indenização.
4. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fls. 915-916).

Nas razões do presente recurso, a agravante reitera ser legítima a taxa
de ocupação decorrente da indisponibilidade do lote ao vendedor no período em
que ocupado pelo comprador. Aduz que os precedentes indicados no acórdão
embargado tratam de hipóteses nas quais a edificação posterior não implicou
fruição econômica nem utilização exclusiva capaz de gerar indisponibilidade
relevante ao vendedor.
É o relato do necessário.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Há erro grosseiro na interposição de agravo interno contra decisão
proferida por órgão colegiado, pois manifestamente incabível. Nesse sentido:
AgInt no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 827.018/SP,
29/11/2016;
AgRg no
Terceira Turma, DJe de
PET no AgRg no
AREsp 806.645/SP,
30/8/2016;
Terceira Turma, DJe de
AgRg no AgRg no RHC
AREsp 686.384/ES,
15/9/2016;
Quinta Turma, DJe de
72.197/SP,
25/11/2016.
2. Ademais, o manejo de recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDv no AgRg
no ARE no RE no AgRg nos EDcl no
Corte Especial, DJe de
AREsp 55.549/MG,
, implica o trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata
11/12/2014)
baixa dos autos.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54426956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:50
Código de Controle do Documento: eedc2cdc-7c71-408d-be36-9ac807290716

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso.
Documento eletrônico VDA54426956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:41:50
Código de Controle do Documento: eedc2cdc-7c71-408d-be36-9ac807290716

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.423 / SP
Número Registro: 2025/0367676-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019873820218260222
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMILA CORTEZ VIEIRA
RECORRENTE : GERALDINA VIEIRA DERUCCI
RECORRENTE : WALLACE MESQUITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LUIS GUSTAVO RAVASIO - SP297815
PRISCILA EMERENCIANA COLLA MARTINS - SP231998
MATHEUS MENDES MARCELINO - SP474032
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LUIS GUSTAVO RAVASIO - SP297815
PRISCILA EMERENCIANA COLLA MARTINS - SP231998
Documento eletrônico VDA55294508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 7a585dc3-5f3a-40ca-8a18-752affe38fd7

MATHEUS MENDES MARCELINO - SP474032
AGRAVADO
: CAMILA CORTEZ VIEIRA
AGRAVADO
: GERALDINA VIEIRA DERUCCI
AGRAVADO
: WALLACE MESQUITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL SALVADOR BIANCO - SP087917
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LUIS GUSTAVO RAVASIO - SP297815
PRISCILA EMERENCIANA COLLA MARTINS - SP231998
MATHEUS MENDES MARCELINO - SP474032
AGRAVADO
: CAMILA CORTEZ VIEIRA
AGRAVADO
: GERALDINA VIEIRA DERUCCI
AGRAVADO
: WALLACE MESQUITA DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 7a585dc3-5f3a-40ca-8a18-752affe38fd7